Tribunal: TJES
Processo: 5007099-05.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007099-05.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA ISABEL VITORIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007099-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ISABEL VITORIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ISABEL VITORIO
em face a r. decisão que, nos autos da ação de “
alvará judicial
” por ele ajuizada, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a conversão em arrolamento, com a apresentação de plano de partilha homologado, nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 1946650), a agravante aduz, em resumo, que: i) além de fazer jus à gratuidade da justiça, esta foi indeferido sem a observância do contraditório; e ii) o valor em depósito existente nas constas de titularidade do
de cujus
é inferior a 500 OTN, possibilitando o prosseguimento da ação na forma de alvará judicial.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugnou pelo reestabelecimento da gratuidade de justiça, bem como seja mantida a possibilidade de levantamento dos créditos deixados pelo
de cujus
pelo rito do Alvará Judicial.

Conforme id. 1952874, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou conforme id. 2031128.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007099-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ISABEL VITORIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA ISABEL VITORIO
em face a r. decisão que, nos autos da ação de “
alvará judicial
” por ele ajuizada, indeferiu o benefício da assistência judiciária gratuita e determinou a conversão em arrolamento, com a apresentação de plano de partilha homologado, nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil.

Em suas razões (id. 1946650), a agravante aduz, em resumo, que: i) além de fazer jus à gratuidade da justiça, esta foi indeferido sem a observância do contraditório; e ii) o valor em depósito existente nas constas de titularidade do
de cujus
é inferior a 500 OTN, possibilitando o prosseguimento da ação na forma de alvará judicial.

Com arrimo nesses argumentos, requereu o recebimento do recurso em seu efeito suspensivo. No mérito, pugnou pelo reestabelecimento da gratuidade de justiça, bem como seja mantida a possibilidade de levantamento dos créditos deixados pelo
de cujus
pelo rito do Alvará Judicial.

Conforme id. 1952874, proferi decisão deferindo o efeito suspensivo pretendido.

Sem contrarrazões.

Instada a se pronunciar, a Douta Procuradoria de Justiça se manifestou conforme id. 2031128.

Inicialmente, no tocante à gratuidade de justiça, analisando a situação dos autos, notadamente o
decisum
recorrido, observo que o Magistrado primevo justificou seu entendimento quando do indeferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita no alto valor e a liquidez do espólio.

Nada obstante tal posicionamento,
prima facie
, vislumbro que o MM. Juiz primevo deixou de observar o rito processual previsto no art. 99, do CPC,
in verbis
:

Art. 99.
O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§ 2
o

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

Como se sabe, o indeferimento do benefício em questão deve ser avaliado a partir de provas suficientes para afastar a veracidade dos argumentos dispendidos pelo requerente, o que neste juízo recursal, não se verifica.

Nessa linha, por mais que o julgador
a quo
tenha considerado que os valores existentes nas constas de titularidade do
de cujus
não revela a incapacidade financeira da ora agravante, a norma contida no mencionado parágrafo segundo do artigo 99, do Código de Processo Civil impõe o dever de garantir à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento do pedido.

Oportunamente, cito os seguintes arestos desta eg. Corte de Justiça, a título ilustrativo:

AGRAVO DE INSTRUMENTO ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIMENTO SITUAÇÃO FÁTICA QUE DEMONSTRA A INCAPACIDADE DE SUPORTAR AS CUSTAS PROCESSUAIS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1-
A assistência judiciária gratuita pode ser pleiteada a qualquer tempo, bastando a simples afirmação de que não está em condições de arcar com as custas do processo e com os honorários advocatícios. Porém, a declaração de hipossuficiência possui presunção
iuris tantum
, podendo o magistrado indeferir o benefício se não encontrar fundamentos que confirmem a alegação de quem pleiteia.
2-
Tendo o magistrado afastado a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada,
cabe à parte demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais sem o comprometimento de suas subsistências.
3- Os contracheques juntados comprovam a incapacidade financeira, não havendo elementos nos autos que possam retirar a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza. Concedida a gratuidade da justiça. 4- Recurso conhecido provido. Decisão reformada.
(TJES, Agravo de Instrumento, 48169006334, Relator: ELISABETH LORDES, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 15/12/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – FUNDADA DÚVIDA DA CONDIÇÃO FINANCEIRA – ANTES DO INDEFERIMENTO DEVE SER PROCEDIDA A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA COMPROVAÇÃO DO PREECHIMENTO DOS REQUISITOS – RECURSO PROVIDO. 1.
Não obstante a presunção de veracidade que goza a declaração de pobreza firmada por pessoa física, o julgador poderá indeferir a benesse se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
2.
Quando houver fundada dúvida, antes de ser indeferido o pedido assistência judiciária gratuita, deve ser garantido à parte prazo para comprovação dos pressupostos necessários ao deferimento.
3. Recurso provido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 14179000428,
Minha Relatoria
, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data da Publicação no Diário: 11/10/2017)

Como visto, o agravante pode, desde que intimado, levar ao conhecimento do magistrado singular as informações referentes a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

In casu
, entendo que os elementos dos autos não são suficientes para indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita. E, por tal razão, no meu sentir, o Julgador
a quo
agiu de forma prematura quando, em sua decisão, indeferiu – de plano – o benefício, em vez de oportunizar que o autor comprovasse suas condições financeiras.

Seguindo, como já relatado, por entender que os valores existentes nas contas de titularidade do
de cujus
superam o limite de 500 OTN permitido pela via estreita de alvará judicial, o MM. Juiz prolator da decisão determinou a conversão em arrolamento, com a apresentação de plano de partilha homologado, nos termos do artigo 653 do Código de Processo Civil.

Pois bem. Como se sabe, a Lei nº 6.858/1980 dispõe acerca do pagamento, aos dependentes ou sucessores, dos valores não recebidos em vida, por meio de alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento,
in verbis:

“
Art. 1º –
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento.

[...]

Art. 2º –
O disposto nesta Lei se aplica às restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento de valor até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional”.

Em resumo, os referidos dispositivos preveem as hipóteses em que é permitido o levantamento de valores não recebidos em vida pelos dependentes ou sucessores pela via do alvará judicial. Entretanto, há uma limitação no sentido de que os valores não podem ultrapassar 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN.

No caso dos autos, o valor a ser recebido pelos dependentes, conforme consignado na decisão objurgada, é de R$ 12.561,38 (doze mil quinhentos e sessenta e um reais e trinta e oito centavos), e, por entender que tal valor ultrapassar o limite permitido para o prosseguimento pela via de alvará judicial, foi determinada a conversão em arrolamento.

Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1168625/MG
1
estabeleceu que, com a substituição dos índices oficiais, o valor seria atualizado da seguinte forma: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dez/2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E.

No REsp 855276/DF
2
, restou decidido que na conversão OTN/BTN deve ser adotado o valor de NCz$ 6,92 (seis cruzados-novos e noventa e dois centavos), não de NCz$ 6,17 (seis cruzados-novos e dezessete centavos).

Somado a isso, importante ressaltar que com a promulgação da Lei Estadual nº 6.556/2000, a UFIR foi transformada em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo), e na mesma legislação, foi fixado o valor do VRTE para o ano de 2001, veja-se:

Art. 4º
As referências expressas na legislação estadual em quantidade de Unidade Fiscal de Referência – UFIR -, ficam transformadas em quantidade de Valor de Referência do Tesouro Estadual do Estado do Espírito Santo – VRTE.

Art. 6º
O valor do VRTE a vigorar no exercício de 2001 é de R$ 1,1545 (um real e mil e quinhentos e quarenta e cinco milésimos de centavos).

Com base nos critérios acima alinhavados, conclui-se que 500 OTNs em janeiro de 2001 perfaziam R$ 3.994,57 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), que atualizados a partir de 2001 pelo índice IPCA-E perfazem o valor de R$ 14.274,64 (quatorze mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), sendo possível, desta forma o prosseguimento do feito pela via estreita do alvará judicial, que visa o saque de valor inferior (R$ 12.561,38).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada, determinando que seja franqueada ao autor a oportunidade de instruir seu pedido de gratuidade, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC, bem como seja dado regular prosseguimento ao rito escolhido pelo agravante (Alvará Judicial), nos termos do voto retro.

É como voto.

1
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. VALOR DE ALÇADA. CABIMENTO DE APELAÇÃO NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA EXCEDE 50 ORTN'S. ART. 34 DA LEI N.º 6.830/80 (LEF). 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27, EM DEZ/2000. PRECEDENTES. CORREÇÃO PELO IPCA-E A PARTIR DE JAN/2001. (...) 3. Essa Corte consolidou o sentido de que "com a extinção da ORTN, o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo", de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia". (REsp 607.930/DF, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 06/04/2004, DJ 17/05/2004 p. 206) 4. Precedentes jurisprudenciais: AgRg no Ag 965.535/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02/10/2008, DJe 06/11/2008; AgRg no Ag 952.119/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19/02/2008, DJ 28/02/2008 p. 1; REsp 602.179/SC, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 27/03/2006 p. 161. 5. Outrossim, há de se considerar que a jurisprudência do Egrégio STJ manifestou-se no sentido de que "extinta a UFIR pela Medida Provisória nº 1.973/67, de 26.10.2000, convertida na Lei 10.552/2002, o índice substitutivo utilizado para a atualização monetária dos créditos do contribuinte para com a Fazenda passa a ser o IPCA-E, divulgado pelo IBGE, na forma da resolução 242/2001 do Conselho da Justiça Federal". (REsp 761.319/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07/03/2006, DJ 20/03/2006 p. 208) (...) (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)

2
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CRÉDITO-PRÊMIO. IPI. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. LIQUIDAÇÃO POR CÁLCULO DO CONTADOR OU POR ARTIGOS. RESOLUÇÃO CIEX 02/79. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. COISA JULGADA. CESSÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ESPECIFICAÇÃO DOS ÍNDICES DOS EXPURGOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO VERIFICADO. JUROS DE MORA A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO PARA AS DUAS PARTES. CONVERSÃO OTN/BTN. OBRIGATÓRIA ADOÇÃO DO VALOR DE NCz$ 6,92. (...) 11. Na conversão OTN/BTN deve ser adotado o valor de NCz$ 6,92 (seis cruzados novos e noventa e dois centavos), não de NCz$ 6,17 (seis cruzados novos e dezessete centavos. 12. Recurso especial da União conhecido e provido em parte, para, anulada a liquidação por cálculo do contador, determinar que se proceda a liquidação por artigos. Recurso especial da empresa Buettner S.A. Indústria e Comércio conhecido e provido em parte, para determinar que seja adotado o valor de NCz$ 6,92 (seis cruzados novos e noventa e dois centavos) na conversão OTN/BTN. (REsp 855.276/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/11/2012, DJe 29/11/2012)

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5007099-05.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA ISABEL VITORIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL –
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PESSOA
FÍSICA
–
INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO –
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO
– VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 99, § 2º DO CPC –
PROSSEGUIMENTO DO RITO ESCOLHIDO PELO AGRAVANTE –

DESNECESSIDADE DE CONVERSÃO EM ARROLAMENTO –
LIMITE DE 500 OTN –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Antes de indeferir o benefício da gratuidade da justiça, o Magistrado tem que intimar a parte que pleitou o benefício oportunizando-lhe prazo para comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da benesse. Inteligência do §2º, do art. 99, do CPC/15.

2
. Os artigos 1º e 2ª da Lei nº 6.858/1980 preveem as hipóteses em que é permitido o levantamento de valores não recebidos em vida pelos dependentes ou sucessores pela via do alvará judicial, havendo uma limitação no sentido de que os valores não podem ultrapassar 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional – OTN.

3.
Sobre o tema, o C. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp 1168625/MG estabeleceu que, com a substituição dos índices oficiais, o valor seria atualizado da seguinte forma: 50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 em dez/2000. A partir de janeiro de 2001, a correção prossegue pelo índice IPCA-E. No REsp 855276/DF, restou decidido que na conversão OTN/BTN deve ser adotado o valor de NCz$ 6,92 (seis cruzados-novos e noventa e dois centavos), não de NCz$ 6,17 (seis cruzados-novos e dezessete centavos).

4.
Com a promulgação da Lei Estadual nº 6.556/2000, a UFIR foi transformada em VRTE (Valor de Referência do Tesouro Estadual do Espírito Santo), e na mesma legislação, foi fixado o valor do VRTE para o ano de 2001.

5.
Conclui-se que 500 OTNs em janeiro de 2001 perfaziam R$ 3.994,57 (três mil novecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e sete centavos), que atualizados a partir de 2001 pelo índice IPCA-E perfazem o valor de R$ 14.274,64 (quatorze mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), sendo possível, desta forma o prosseguimento do feito pela via estreita do alvará judicial, que visa o saque de valor inferior (R$ 12.561,38).

6.
Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.